Tribunal: STF
Processo: ARE 1501412
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA – MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA – LEI MUNICIPAL Nº 4796/2022 – GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO PARA CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS – ‘CATRAQUINHA LIVRE’– INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR – VÍCIO CONSTATADO – CRIAÇÃO DE DESPESAS PARA O ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO NA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO – INTERVENÇÃO EM CONTRATOS CELEBRADOS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PUBLICO, SEM CONTRAPARTIDA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. O artigo 66, inciso III, da Constituição Mineira, dispõe sobre matérias que são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. A Lei Municipal n.° 4.796/2022 de Itaúna, de iniciativa do Poder Legislativo e que confere gratuidade de transporte público a crianças de até 05 anos de idade, é inconstitucional por ofensa à iniciativa reservada ao Poder Executivo e à autonomia administrativa, notadamente por gerar despesas ao ente público, sem previsão de dotação orçamentária ou de fonte de custeio, interferindo no equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado com a concessionária de serviço de transporte público e consequentemente, na política governamental (doc. 57, p. 1).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 82).



    A recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 2º; 30, I; e 61, I e III, da mesma Carta, sob o argumento de que: 



    [...] a matéria discutida na Lei Municipal nº 4.796/2022, de 28 de março de 2022, trata-se de iniciativa concorrente entre os Poderes Executivo e Legislativo, já que o tema se refere a proteção a dignidade da criança menor de até 05 (cinco) anos em transporte coletivo urbano vedando o tratamento vexatório ou constrangedor ao obrigar a, conforme dispõe o art. 227 da Constituição Federal (doc. 88, p. 5).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Ao declarar a inconstitucionalidade da lei que dispõe sobre a gratuidade do transporte público a crianças de até cinco anos, por ofensa à iniciativa reservada ao Poder Executivo, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.166/05 DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CONCEDE GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO ÀS PESSOAS MAIORES DE 60 ANOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal).



    3. Agravo regimental não provido (ARE 929.591 AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/10/17).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO URBANO PARA AS PESSOAS ENTRE 60 E 65 ANOS. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ECONÔMICO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA GESTÃO DO ATO DE CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VERSAR SOBRE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MATÉRIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MULTA. 1. Não caracteriza indevida interferência na gestão do ato de concessão norma que não acarreta alteração do equilíbrio financeiro-econômico do contrato administrativo (ADI 1.052, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17 de setembro de 2020). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – inexistência de majoração da despesa pública provocada pelas leis impugnadas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. É inadmissível recurso extraordinário cuja matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal. 4. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido (ARE 1.096.493 AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. TRANSPORTE PÚBLICO. ESTUDANTES. ISENÇÃO DE TARIFA. LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE EMENDA PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESA PÚBLICA. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO: DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.343.233 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/11/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE ESTABELECE OBRIGAÇÃO EM CONTRATO CELEBRADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações em contratos celebrados pela Administração Pública, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.252.153 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22/6/2021).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator